Tribunal: TJMT
Processo: 0012933-40.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012933-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALO JOSE DA SILVA - CPF: 581.411.381-20 (APELADO), MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 904.229.371-34 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONTRATOS BANCÁRIOS - QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA LIBERAÇÃO DA MARGEM SALARIAL NO MOMENTO DA QUITAÇÃO E APÓS VÁRIAS SOLICITAÇÕES DO CONSUMIDOR – URGÊNCIA DO AUTOR EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO PARA ARCAR COM CUSTOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE SUA ESPOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, §3º, I e II do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos e, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Não demonstrada pela instituição financeira a liberação da margem consignável salarial do autor, no momento da quitação dos débitos e após várias solicitações do consumidor devido a urgência de novo empréstimo para custear procedimento cirúrgico, configura falha na prestação de serviço e acarreta o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se fixada em harmonia com os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012933-40.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: GONÇALO JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
GONÇALO JOSÉ DA SILVA
, para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser atualizado pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); à repetição simples do indébito, referente aos valores consignados em folha de pagamento nos meses de outubro e novembro de 2013 e ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

O apelante alega que a deve ser reformada a r. sentença no que tange a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não praticou qualquer ilicitude que ensejasse a condenação; argumenta que a margem consignável do apelado se encontrava liberada junto ao órgão pagador, de modo que não há falar em dano moral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso; alternativamente, pela redução do valor da indenização.

Em
contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

O Dr.
Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda e informou que celebrou contratos de empréstimos
bancários consignados em folha de pagamento com o réu; disse que em outubro de 2013 sua esposa apresentou problemas seríssimos de saúde, ocasião em que buscou empréstimo em outra instituição financeira (Banco Daycoval S.A.), acordando que todos os seus débitos com o apelante fossem quitados.

Mencionou e juntou planilhas de propostas (802368022 e 802368220) indicando todos os débitos, com prazos e vencimentos, devidamente adimplidos pelo Banco Daycoval S.A. e, a partir daí, procurou o apelante em várias ocasiões para que liberasse sua margem salarial e possibilitasse concessão de novo crédito com a nova instituição financeira.

Comentou que, mesmo diante dos pagamentos realizados em 02.10.2013, o apelante não efetivou a baixa dos débitos, obrigando-o a enviar diversos e-mails (29 e 30 de outubro e 6 e 8 de novembro de 2013) e ligações no 0800-704-7405, sem êxito, chegando até a procurar ajuda junto ao Banco Central do Brasil, pelo sistema RDR notificações, e formulou denúncia (protocolo 2013514118).

Narrou que não houve uma solução administrativa para o seu caso, mesmo diante de todos os procedimentos administrativos por ele adotados; até a data da cirurgia de sua esposa, ocorrida em 29.11.2013, não havia sido liberada a sua margem salarial, razão pela qual, requereu a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de 40 salários mínimos e à repetição do indébito, em dobro, dos valores consignados em folha de pagamento nos meses de outubro a novembro de 2013, quando os débitos já estavam quitados.

Proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos, o réu interpõe o presente recurso e sustenta a necessidade de sua reforma no
que tange a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não praticou qualquer ilicitude que ensejasse a condenação; argumenta que a margem consignável do apelado se encontrava liberada junto ao órgão pagador, de modo que não há falar em dano moral.

Pois bem. Embora a instituição financeira afirme que a margem consignável do apelado estava liberada junto ao órgão pagador, não demonstrou a citada liberação no momento da quitação dos débitos (contratos) pelo Banco Daycoval S.A, em 02.10.2013 e das várias solicitações do autor diante da proximidade da realização do procedimento cirúrgico de sua esposa.

Ademais, como consignado na sentença:

“
Não bastasse isso, a instituição financeira demandada, atualmente representada pela massa falida, ainda admitiu, expressamente, conforme verificado no relatório, que 3 parcelas foram pagas além do contratado para os contratos 468995358, 458507377, 468689516, 464435307, 468685847 e 4 parcelas foram pagas além do contratado para o contrato 460665790, tendo reembolsado, à data da contestação, apenas parte desse montante, no valor total de R$ 1.147,40.
”

O autor procurou outra instituição financeira para, por intermédio desta, quitar todos os contratos e obter novo empréstimo diante da necessidade de sua esposa em passar por procedimento cirúrgico. Os contratos foram quitados e, por falha na prestação de serviço do apelante, até a data da cirurgia de sua esposa (29.11.2013), não havia sido liberada a sua margem salarial.

Com efeito, a instituição financeira deve reparar os danos sofridos pelo apelado, em virtude da falha na prestação do serviço por ela oferecido. Até porque, não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva da consumidora ou exclusiva de terceiro:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu e o dano experimentado pelo autor, não agiu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Como é cediço, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual falha ou qualquer outro problema na prestação dos serviços aos clientes, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes. Na hipótese, não ficou comprovada pelo banco Apelante a excludente de sua culpabilidade prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo o qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.
Ficou devidamente demonstrado pela Autora/Apelada que não assinou qualquer contrato de contratação de cartão, tanto é que procurou resolver administrativamente o imbróglio, mas não obteve êxito. Em regra, a repetição do indébito se opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor, o que não ocorreu na hipótese”
(N.U 1000702-73.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, publicado no DJE 11/08/2022).

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a urgência da liberação da margem salarial não realizada no momento da quitação e solicitações, a indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00
é
adequada ao caso e deve ser mantida.

A
nte o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022